Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711837-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: ARG PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SAÚDE SIM LTDA. (ré) em face da sentença (ID 38587800), que, nos autos da ação monitória ajuizada por ARG PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI (autor), julgou procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC/15, e declarou constituído o título executivo judicial. Em contrarrazões (ID 38587813), o autor/apelado formula pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, sob o fundamento de que “o tempo de resolução da demanda pode implicar na impossibilidade de recebimento dos valores pelo Autor, em razão da iminente insolvência da empresa apelante” (ID 38587813 – Pág. 13). Requer o deferimento da tutela requerida, nos seguintes termos (ID 38587813 – Págs. 15-16): (...) 1 - O deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, arrestando-se tantos bens quantos bastem para garantir a efetividade da presente cobrança, especialmente, os numerários disponíveis/localizados, no limite do presente título, no processo de execução de no 5000988-48.2022.8.13.0188, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Lima – MG (certidão anexa); 2 - Requer, ainda, sejam arrestados os seguintes bens da Requerida: Numerários de titularidade da Requerida, disponíveis nos autos do processo no 0716199- 18.2022.8.07.0001, que tramita perante a 15a Vara Cível de Brasília; Numerários de titularidade dos Requeridos, disponíveis nos autos do processo no 0713974- 25.2022.8.07.0001, que tramita perante a 16a Vara Cível de Brasília; Numerários de titularidade dos Requeridos, disponíveis nos autos do processo no 07169244- 90.2022.8.07.0001, que tramita perante a 10a Vara Cível de Brasília; Numerários de titularidade dos Requeridos, disponíveis nos autos do processo no 0712502- 86.2022.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara Cível de Águas Claras; 3 - Alternativamente, seja deferida a tutela ora pleiteada, para que seja feito o imediato arresto cautelar junto ao fundo PEONA, no valor de R$ 90.620,89 (noventa mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos) a fim de se garantir o resultado útil do processo, dado o enorme risco de não efetividade da prestação jurisdicional; 4 - Alternativamente, seja efetuado o arresto cautelar do montante devido mediante seu registro no rosto dos autos de números: 0712644-90.2022.8.07.0001, 0712506-26.2022.8.07.0001, 0712505-41.2022.8.07.0001, 0712502-86.2022.8.07.0001; (...). É o breve relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência cautelar formulado em contrarrazões não merece ser conhecido. Isso porque a mencionada peça consiste em instrumento legal processual destinado a contrarrazoar as razões recursais apresentadas pela parte contrária, não sendo via adequada para formulação de pedido de natureza cautelar. Confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. COMODATO. ESBULHO. COMPROVADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 5. Impõe-se a rejeição do pedido de antecipação de tutela, formulado em contrarrazões à apelação, em razão da inadequação da via eleita. Isso porque, as contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedido recursal autônomo. Precedente. 6. Recurso desprovido.(Acórdão 1341022, 00068196120178070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/05/2021, publicado no DJE: 01/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Forte nessa razões, NÃO CONHEÇO do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pelo apelado em contrarrazões (ID 38587813). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora